Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700075-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RAIMUNDO DA CRUZ LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2020 03:10:08.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator